Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RÉPLICA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS. PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial de ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) saber se a não intimação para emendar a petição inicial para anexar contrato aos autos que demonstrasse o negócio jurídico celebrado pelas partes cerceou o direito de defesa do apelante; ii) saber se a não intimação para replicar a contestação gerou cerceamento de defesa; iii) saber de quem é o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito; iv) saber se o vencido pode ser obrigado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como curadora especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz deve intimar a parte autora para emendar a petição inicial quando a ação for proposta desacompanhada de documento essencial para a verificação dos pressupostos de validade processual.
4. O prejuízo deve ser demonstrado para a declaração de nulidade processual em decorrência da ausência de intimação para replicar a contestação.
5. A demonstração dos fatos constitutivos do direito é ônus do autor.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser pagos pelo vencido ao vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz não intima a parte autora, em ação de cobrança, para que esta junte aos autos documento que entende fundamentar o pedido. 2. A declaração de nulidade em decorrência da não intimação para réplica depende da demonstração do prejuízo. 3. A Defensoria Pública tem direito de receber honorários advocatícios sucumbenciais do vencido quando atua como curadora especial".
________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, caput, 320, 321, 341, parágrafo único, 373, I e 434.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, AgInt 0700386-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 10.4.2024; TJDFT, AgInt 0731338-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 7.11.2024.